Tribunal: TJSP
Processo: 1029885-44.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÕES – GESTÃO DE NEGÓCIOS – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS REQUERIDAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR CARÊNCIA SUPERVENIENTE DO DIREITO DE AÇÃO – DESCABIMENTO – AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO E QUE ENVOLVE QUANTIA ILÍQUIDA – ART. 6o, §1o, DA LEI No 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO – PREJUDICADA A

Ementa:
APELAÇÕES – GESTÃO DE NEGÓCIOS – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS REQUERIDAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR CARÊNCIA SUPERVENIENTE DO DIREITO DE AÇÃO – DESCABIMENTO – AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO E QUE ENVOLVE QUANTIA ILÍQUIDA – ART. 6o, §1o, DA LEI No 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO – PREJUDICADA A DISCUSSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA - SENTENÇA ANULADA, DETERMINANDO-SE O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADOS.